Tribunal: STF
Processo: ADI 5361
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL. FINANCEIRO. ORÇAMENTO. ARTS. 2º A 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. LEI DE CARÁTER NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EXISTENTES EM DEPÓSITO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, ATÉ O LIMITE DE 70%, À CONTA ÚNICA DO ESTADO-MEMBRO, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIO. FUNDO DE RESERVA DESTINADO A GARANTIR A DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS, COM SALDO MÍNIMO CORRESPONDENTE A 30% DO MONTANTE DO QUAL EFETUADAS AS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ÚNICA. DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA E QUASE EXCLUSIVA DE NO MÍNIMO 90% DAS VERBAS REPASSADAS À CONTA ÚNICA DO ENTE FEDERADO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA.



    1. Não há, na Lei Complementar federal n. 151/2015, a inconstitucionalidade formal atribuída aos diplomas estaduais a ela anteriores ou posteriores, por tratar-se de diploma editado pela União, que tem competência para legislar sobre direito civil e direito processual (CF, art. 22, I), bem assim para versar normas gerais em matéria de direito financeiro e de orçamento (CF, art. 24, I e II, §§ 1º a 4º).



    2. A indisponibilidade temporária do valor depositado durante a tramitação de processos, judiciais ou administrativos, decorre da natureza de depósito e não revela ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) ou ao direito de propriedade (CF, art. 5º, caput, e art. 170, II), tampouco configura hipótese assemelhada ao empréstimo compulsório (CF, art. 148, I e II, parágrafo único) ou ao confisco de valores, podendo o depositante receber a quantia de volta, devidamente corrigida, apenas se e quando tiver êxito na demanda, independente de quem tenha custodiado ou utilizado o montante no curso do processo.



    3. A Lei Complementar federal n. 151/2015 não atenta contra a harmonia entre os Poderes da República ou a independência do Judiciário (CF, art. 2º), por três razões: a gestão dos numerários encontrados em depósitos judiciais não tem natureza jurisdicional, mas administrativa; os numerários encontrados em depósitos judiciais não integram o orçamento do Judiciário; e caberá a este, no exercício da função judicante, definir o destino do valor existente em depósito.



    4. Pedido julgado improcedente.